Tribunal: TJDFT
Processo: 0744318-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744318-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SRM PROMOCAO DE VENDAS E COBRANCAS LTDA, REJANE MODESTO COSTA, DEBORA SANDRA SETUBAL DA SILVA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO PORTELA VALE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de citação por edital dos executados, condicionando-o à apresentação, pelo exequente, de relatório minucioso que associasse cada tentativa citatória e cada resultado de pesquisa (IDs e endereços) e advertindo para a possibilidade de extinção do feito por ausência de pressupostos processuais caso não atendida a determinação (ID 250299127). Sustenta o agravante (ID 77195815) que empreendeu múltiplas tentativas de citação pessoal — inclusive por via postal e por oficial de justiça — e promoveu pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo, sem êxito, inexistindo inércia sua; afirma que o CPC não exige esgotamento absoluto de todos os meios teóricos de localização para admitir a citação ficta e requer, em tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo para obstar a eficácia do decisum e, cumulativamente, a concessão de tutela provisória para autorizar a citação por edital, com o regular prosseguimento da execução. É a síntese do necessário. Decido. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra amparo no art. 995, parágrafo único, do CPC, que a condiciona à demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata eficácia da decisão recorrida. O art. 1.019, I, do CPC, por sua vez, confere ao Relator poderes para atribuir efeito suspensivo ao recurso e, se for o caso, conceder tutela provisória recursal. No tocante à plausibilidade, a controvérsia cinge-se à possibilidade de citação por edital diante de tentativas frustradas de localização e de buscas em bases cadastrais oficiais. O art. 256, I e § 3o, do CPC, considera cabível a citação por edital quando o citando estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, reputando caracterizada tal hipótese quando infrutíferas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos e a concessionárias. O art. 246 do CPC disciplina, por sua vez, a preferência por meios ordinários, sem, todavia, exigir exaurimento absoluto, e o art. 257 elenca os requisitos formais do edital. A exigência de esgotamento absoluto, com expedição de ofícios a toda sorte de fornecedores ou reiterações indefinidas de diligências, não se extrai da lei e, em hipóteses como a dos autos, transforma-se em formalismo desproporcional que sacrifica a utilidade do processo executivo. Em reforço, a 2a Turma Cível, em situação análoga, assentou que, comprovadas diversas tentativas de localização em endereços indicados e realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis, a citação por edital é viável, sendo desnecessário exigir do credor diligências ilimitadas, notadamente expedição de ofícios a concessionárias, porquanto o CPC não condiciona o edital ao esgotamento absoluto dos meios de localização (Acórdão 2043180, AI 0731689-78.2025.8.07.0000, j. 03/09/2025, DJe 24/09/2025, Rel . Des. Álvaro Ciarlini). A mencionada diretriz prestigia a efetividade e a boa-fé objetiva, uma vez que houve iniciativa concreta do exequente, não se evidenciando inércia, e as tentativas restaram certificadamente infrutíferas. Nesse quadro, a probabilidade do direito está bem delineada, porque a decisão agravada, ao exigir detalhamento suplementar como condição para o edital sob pena de extinção, vai além do que exige o art. 256, § 3o, do CPC, e contraria a orientação jurisprudencial citada, ao passo que o perigo de dano processual é manifesto, pois a manutenção do decisum pode conduzir à extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), com prejuízo à utilidade do título e à duração razoável do processo. Ainda que a atribuição de efeito suspensivo, por si, suspenda a eficácia do ato recorrido, o art. 1.019, I, autoriza, cumulativamente, a concessão de tutela de urgência recursal quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para assegurar resultado útil ao recurso. Em demandas executivas, a postergação indefinida da citação, quando já demonstradas tentativas sérias e frustradas de localização, produz risco inverso de perecimento da tutela jurisdicional, justificando a autorização provisória do edital, sem prejuízo do contraditório diferido e da estrita observância dos requisitos do art. 257 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da decisão que indeferiu a citação por edital e obstando qualquer medida tendente à extinção do feito com base naquela determinação e, em tutela provisória recursal, AUTORIZO desde logo a citação por edital dos executados, a ser promovida pelo Juízo de origem com estrita observância dos requisitos do art. 257 do CPC. Ao agravante para comprovar o recolhimento do preparo ou recolher em dobro, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC, sob pena de deserção e revogação da presente decisão. Comunique-se com urgência ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos para julgamento colegiado. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator